Tribunal: TJBA
Processo: 8066581-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066581-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: M. V. S. M. B. e outros Advogado(s): DAIANA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA OBESIDADE GRAU III. PACIENTE ADOLESCENTE COM SEQUELA NEUROLÓGICA (MIELOMENINGOCELE). INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE SEMI-INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA O TRATAMENTO ESPECÍFICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO LIMINAR QUE MERECE SER CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066581-06.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante M. V. S. M. B. representada por sua gentira IONE SANTOS e como agravado CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.